Tribunal: TJPA
Processo: 0808110-27.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808110-27.2019.8.14.0000
PARTE AUTORA: GERSON MACIEL COELHO

IMPETRADO: SEDUC

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE ILEIGITMIDADE REJEITADA. DECISÃO ADMINISTRATIVA SEM MOTIVAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.

A Secretária de Educação é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, pois apesar de não ter assinado o ato que desabilitou o impetrante, é quem
tem competência para corrigir a suposta ilegalidade apontada
. Preliminar rejeitada.

2.

É
orientação assente na doutrina e na jurisprudência que, em regra, o Poder Judiciário não pode, no exercício do controle jurisdicional da legalidade, fazer às vezes da banca examinadora do concurso público para reapreciar os critérios utilizados
.
Nesse sentido é a tese de repercussão geral fixada pelo STF no RE n° 632.853 (Tema 485) que assim determina: “
Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário.”

3.

Todavia, embora inegável que não cabe ao Poder Judiciário exercer ingerência nos critérios de correção e atribuição de nota, possui autonomia e competência para examinar a aplicação dos princípios que regem a administração pública, especialmente o da legalidade, no procedimento administrativo adotado para a execução do certame pelo agente público.

4.

Com efeito, toda decisão no âmbito do processo administrativo deve ser obrigatoriamente motivada, impondo-se à Administração Pública expor as razões fáticas e legais que a levaram a decidir de determinada maneira, sob pena de o ato ser considerado inválido.

5.

No caso em análise, constata-se que embora a administração tenha informado que o impetrante foi desqualificado por ter pontuado com cursos que não são da área que concorre, não especificou quais cursos realizados não estavam de acordo com o edital. Ademais, não especificou a pontuação que recebeu e nem demonstrou, nem mesmo nas informações prestadas, por meio de critérios claros, a razão do autor não ter preenchido o requisito da qualificação. Ou seja, a administração se limitou a apresentar decisão genérica, não individualizada e, portanto, deixou de motivar o ato.

6.

Ressalta-se que a fundamentação genérica da decisão do recurso administrativo equivale à falta de fundamentação, que enseja afronta ao princípio da motivação, previsto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal e no artigo 2º da Lei nº 9.784/99.

7.

Sendo assim, em face da violação do dever de fundamentar a decisão administrativa, penso que a concessão parcial da segurança é medida que se impõe, para anular o ato que desabilitou o impetrante do Processo Seletivo realizado.

8. Segurança parcialmente concedida. Prejudicada a análise do agravo interno.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade, em
CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a).
Diracy Nunes Alves
.

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
GERSON MACIEL COELHO
contra ato da Secretaria de Estado de Educação, com fundamento no inciso LXIX do artigo 5º da Constituição Federal e na Lei n.º12.016/2009, sob os seguintes fundamentos:

Relata que no dia 03 de agosto de 2019 procedeu a inscrição no Processo Seletivo Simplificado n.º03/2019, promovido pela Secretaria de Estado da Educação – SEDUC, para o exercício do cargo de docente, professor de Biologia ou Química, na modalidade regular e para o Sistema Modular de Ensino – SOME, para a rede pública estadual do município de Capitão Poço.

Informa que se classificou em segundo lugar e, portanto, dentro do número de vagas do edital, o qual disponibilizou duas vagas.

Afirma que em 27 de agosto de 2019 foi convocado para proceder a entrega dos documentos comprobatórios do currículo cadastrado no ato de sua inscrição e que em 02 de setembro de 2019 foi surpreendido pelo contato da Coordenação e Seleção de Pessoas da SEDUC, por meio de e-mail, comunicando a sua não habilitação, em razão da documentação apresentada não estar em conformidade com o edital, no seu item 3.2.3.

Diz que detém a qualificação técnica para o cargo e que cumpriu todos os requisitos do edital.

Alega que além de possuir licenciatura plena em biologia, possui outras qualificações técnicas e profissionais superiores ao que fora exigido pelo edital.

Informa que está cursando doutorado na UFPA na área de neurociência e biologia molecular e que tais qualificações o habilitam plenamente ao exercício do cargo, já que são formações superiores a exigida pelo edital. Cita jurisprudência nesse sentido.

Aduz que o edital deve vincular a administração e o administrado.

Alega que não houve fundamentação no ato coator que lhe excluiu do certame, portanto, requer a sua nulidade.

Em razão dos fundamentos acima, pleiteia medida liminar e, ao final, a concessão da segurança.

Foi deferido o pleito liminar pela então Desembargadora da época, saudosa Nadja Nara Cobra Meda (id.2714990).

A autoridade coatora prestou informações, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, requerendo a denegação da segurança (id.2681900).

O Estado do Pará ingressou no feito e ratificou as informações prestadas pela autoridade coatora (id. 2682927).

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou pela concessão parcial da segurança (id. 2769442).

O Estado interpôs agravo interno (id. 2851411).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Trata-se de mandado se segurança impetrado por Gerson Maciel Coelho objetivando a sua habilitação no Processo Seletivo Simplificado n.º03/2019, na ordem de classificação originariamente publicada (2º lugar geral), para exercer o cargo de Professor de Biologia ou Química, na cidade de Capitão Poço.

Antes de adentrar no mérito da ação, analiso a preliminar de ilegitimidade suscitada pela autoridade coatora.

Entende a impetrada que é parte ilegítima para atuar no feito, em razão de não ter concretizado o ato coator, uma vez que a correspondência eletrônica que indeferiu a habilitação do autor foi expedida pela Coordenação de Planejamento e Seleção de Pessoas da SEDUC.

Assim, segundo entende, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito ou declinada a competência ao juízo de primeiro grau.

A preliminar não se sustenta.

Isso porque, o presente writ foi impetrado contra o ato que desabilitou o impetrante do processo seletivo e, em que pese o e-mail tenha sido enviado pela Coordenação de Planejamento, esta é apenas a executora da ordem e, portanto, não é quem deverá figurar no polo passivo da ação.

É que referida Coordenação não tem competência para corrigir a suposta ilegalidade apontada, a qual, somente a autoridade máxima do órgão é que detém condições de fazê-lo.

Nesse sentido, dispõe a Constituição Federal. Veja-se:

Art.
5º
,
CR/88

(...) LXIX -
conceder-se-á mandado de segurança
para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data",
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder
for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; Grifei

Como se vê a Constituição dispõe sobre o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder e, o responsável, na hipótese, pela desclassificação do impetrante, é a autoridade do órgão que, no caso, é a Secretária de Educação.

Assim, rejeito a preliminar.

Passo ao mérito do
mandamus
.

De acordo com os autos, o impetrante estava participando do processo seletivo e foi habilitado em segundo lugar, para a segunda fase do certame, que se referia a análise curricular (item 3.2 do edital).

Discorre que a Administração o desabilitou por ausência de qualificação técnica, por meio de e-mail, sem nenhuma fundamentação, apenas informando que não preencheu o item 3.2.3 do edital. Assim, requer a nulidade do ato e a sua habilitação para o certame.

Vejamos a decisão:

FWD: PSS 03/2019 - SEDUC PA (SOME) – BIOLOGIA/QUIMICA. (...)
Sr (a). candidato (a), GERSON MACIEL COELHO Informamos da não habilitação ao contrato junto a esta SEDUC, uma vez que após análise da documentação, constatou-se inconformidade(s) com as normas contidas no edital do PSS 03/2019.
Motivo:
QUALIFICACAO
.
O(A) CANDIDATO(A) PONTUOU COM CURSOS QUE NÃO SÃO DA ÁREA EM QUE CONCORRE
.
Item (ens) referente(s) ao edital: 3.2.3
Atenciosamente, Coordenação de Planejamento e Seleção de Pessoas. CPSP / SAGEP/ SEDUC. Contato: 3201-5070 / 3201-5062.

* Esse e-
mail e automático, utilizado exclusivamente para informar indeferimento
. Grifei

Pois bem. Como cediço, é orientação assente na doutrina e na jurisprudência que, em regra, o Poder Judiciário não pode, no exercício do controle jurisdicional da legalidade, fazer às vezes da banca examinadora do concurso público para reapreciar os critérios utilizados
.

Nesse sentido é a tese de repercussão geral fixada pelo STF no RE n° 632.853 (Tema 485) que assim determina: “
Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário.”

Todavia, embora inegável que não cabe ao Poder Judiciário exercer ingerência nos critérios de correção e atribuição de notas, entretanto, possui autonomia e competência para examinar a aplicação dos princípios que regem a administração pública, especialmente o da legalidade, no procedimento administrativo adotado para a execução do certame pelo agente público.

Com efeito, toda decisão no âmbito do processo administrativo deve ser obrigatoriamente
motivada
, impondo-se à Administração Pública expor as razões fáticas e legais que a levaram a decidir de determinada maneira, sob pena de o ato ser considerado inválido.

No caso em análise, constata-se que embora a administração tenha informado que o impetrante foi desqualificado por ter pontuado com cursos que não são da área que concorre, não especificou quais cursos realizados não estavam de acordo com o edital.

Ademais, não especificou a pontuação que recebeu e nem demonstrou, nem mesmo nas informações prestadas, por meio de critérios claros, a razão do autor não ter preenchido o requisito da qualificação. Ou seja, a administração se limitou a apresentar decisão genérica, não individualizada e, portanto, deixou de motivar o ato.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA JUIZ DE DIREITO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA ACERCA DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

UTILIZADOS PARA A CORREÇÃO DA PROVA DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 50 DA LEI

9.784/1999 E AOS PRINCÍPIOS
DA PUBLICIDADE, TRANSPARÊNCIA E
MOTIVAÇÃO
. CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM, A FIM DE DETERMINAR NOVA CORREÇÃO DAS PROVAS, SOMENTE QUANTO AOS IMPETRANTES, COM CRITÉRIOS DE CORREÇÃO PREVIAMENTE ESTABELECIDOS, DIVERGINDO DO MINISTRO RELATOR QUE CONCEDIA INTEGRALMENTE A ORDEM.

(STJ - RMS: 56639 RS 2018/0032223-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 26/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2019)”

Ressalta-se que a fundamentação genérica da decisão do recurso administrativo equivale à falta de fundamentação, que enseja afronta ao princípio da motivação, previsto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal e no artigo 2º da Lei nº 9.784/99.

Sendo assim, em face da violação do dever de fundamentar a decisão administrativa, penso que a concessão parcial da segurança é medida que se impõe, para anular o ato que desabilitou o impetrante do Processo Seletivo realizado.

Ante o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA
para anular o ato administrativo que excluiu o impetrante do Certame, ante a ausência de fundamentação, nos termos das razões acima.

Por oportuno, julgo prejudicado o agravo interno interposto pelo Estado do Pará (id. 2851411).

Sem honorários advocatícios, conforme os enunciados 512 e 105 das súmulas do STF e STJ, respectivamente.

Confirmo a liminar proferida (id. 2714990).

Custas na forma da lei.

É como voto.

Belém, 09 de março de 2021

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 24/03/2021